Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711315-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: VINICIUS SOUSA SANTOS DESPACHO Tendo em vista a manifestação do Juízo da VEPEMA (ID 718280370), ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2025 12:05:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator